Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-53.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009776-53.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN HOFFMAN - CPF: 969.566.581-00 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante ao exposto, conheço do recurso interposto, mas, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. QUITAÇÃO POSTERIOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. APREENSÃO DO BEM E RESTITUIÇÃO A CONTRATANTE NO MESMO DIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Se quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão a autora encontrava-se inadimplente com o seu contrato de empréstimo com garantia fiduciária, sendo o pagamento realizado em momento posterior, e levando-se em consideração que credor fiduciário pediu a desistência da ação, após o pagamento da dívida, em momento anterior à apreensão do veículo, aliado ainda ao fato que o bem foi restituído a contratante no mesmo dia da apreensão, não há dano moral a ser reparado.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009776-53.2023.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
LILIAN HOFFMAN

Recorrido:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

LILIAN HOFFMAN ajuizou reclamação indenizatória em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) na data em que foi protocolada a ação de busca e apreensão (9/9/22), existiam duas parcelas pendentes de pagamento, não havendo ilegalidade na propositura da ação pela parte reclamada; b) na data em que foi determinada a busca e apreensão do bem (19/12/22), a parte reclamante já não possuía débito; c) em 16/1/23, antes de ter sido aportada a certidão positiva do Oficial de Justiça, a parte reclamada protocolou pedido de desistência da ação; d) o veículo foi restituído à parte reclamante no mesmo dia, por volta das 17h20; e) não houve ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. Ao final, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) em 16/11/22 não possuía qualquer débito com a parte reclamada; b) passou grande constrangimento perante seus vizinhos quando da apreensão indevida do seu veículo no dia 16/1/23; c) houve negligência da parte reclamada ao protocolar a ação e não acompanhar o contrato, pois em 12/1/23 peticionou nos autos da ação de busca e apreensão comprovando o pagamento das custas para o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça. Postulou a reforma da sentença.

Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço. Busca e apreensão de veículo.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de dispensá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

(...)
4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que houve falha na prestação do serviço pela parte reclamada
,
pois, mesmo com a dívida quitada em 16/11/22, no dia 16/1/23 teve seu veículo automotor apreendido. Isso porque no dia 12/1/23, quase 60 (sessenta) dias após a quitação do seu débito, a parte reclamada peticionou nos autos da ação de busca e apreensão, comprovando o pagamento das custas para o cumprimento da diligência de busca e apreensão pelo Oficial de Justiça (ID 210837168/PJe2).

Analisando o conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que a parte reclamante
comprovou a
falha na prestação do serviço por meio da juntada da mencionada petição, que
demonstra
o pagamento das custas pela parte reclamada
, visando a apreensão do bem, quando já não mais havia débito
.

Ainda em exame dos autos, não há indícios que possam convencer este juízo de que a parte reclamada foi diligente na prestação de seu serviço
,
pois, com o pagamento da dívida pelo devedor, era sua incumbência informar nos autos a quitação, a fim de evitar a continuidade desnecessária da ação judicial e, consequentemente, os danos noticiados pela parte reclamante.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionad
a
ao consumidor a facilitação d
a
prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DE DANO MORAL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DÉBITO QUITADO – ATO ILÍCITO - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço caracterizada pelo prosseguimento indevido de ação de busca e apreensão, com a efetiva apreensão do veículo, quando já quitadas as parcelas, fato que superam o mero aborrecimento. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1001271-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 19/07/2024)

Assim, a conduta ilícita consistente na indevida busca e apreensão do bem da parte reclamante está configurada.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A busca e apreensão indevida de veículo configura dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – AUSENTE CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA – BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a indevida promoção de busca e apreensão sem prévia constituição da devedora em mora. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1019227-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023)

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR, EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS E NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA – PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME EM NOME DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido e neste caso é na modalidade in
re

ipsa
. (N.U 1008497-25.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 17/11/2023)

No caso concreto, considerando que a busca e apreensão não foi legítima, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão, conforme preconizada pelo art. 944 do Código Civil.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a importância de
R$ 4.000,00,
valor que está em conformidade com
os
precedentes da Turma Recursal deste Estado (N.U 1001271-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 19/07/2024, N.U 1019227-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
reformar
a sentença objurgada e, nos termos do artigo 487, I
,
do Código de Processo Civil,
julgar parcialmente procedente
o pedido formulado na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada
a
pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso inominado nº 1009776-53.2023.8.11.0055

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão da autora de ser indenizada a título de dano moral.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso inominado e condenou o Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00.

Peço vênia ao douto Relator para discordar de seu voto.

No presente caso, a autora visa ser indenizada a título de dano moral, em decorrência da apreensão de seu veículo, em razão da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora Reclamado.

Da análise dos autos, restou incontroverso que quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão (autos n. 1012756-07.2022.8.11.0055) pelo Reclamado, isso em 09/09/2022, existiam parcelas em aberto do financiamento do veículo, portanto, não há ilegalidade na propositura da ação.

Também restou incontroverso que as parcelas atrasadas foram quitadas em 16/11/2022, ou seja, após o ajuizamento daquela ação.

Em consulta à ação de busca e apreensão, observo que a decisão judicial que deferiu o pedido de busca e apreensão foi prolatada em 19/12/2022; em 16/01/2023 o banco requereu a desistência da ação e nesta mesma data consta certidão de cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão do veículo efetivada em 16/01/2023 às 12h00min.

Verifico também que o veículo fora restituído a Reclamante, ora Recorrente, no mesmo dia (16/01/2023), por volta das 17h20min.

Cumpre ressaltar que o fato de a instituição financeira não ter requerido a desistência da ação de busca e apreensão logo após ter ciência da quitação do débito, não caracteriza ato abusivo ou má-fé, sobretudo no caso dos autos, em que o veículo foi restituído a consumidora no mesmo dia da apreensão.

Desta forma, a meu ver, considerando que quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão a autora encontrava-se inadimplente com o seu contrato de empréstimo com garantia fiduciária, bem como que o banco pediu desistência da ação em momento anterior à apreensão do veículo, aliado ao fato que o bem foi restituído a Recorrente no mesmo dia da apreensão, não há dano moral a ser reparado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1009776-53.2023.8.11.0055

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão da autora de ser indenizada a título de dano moral.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso inominado e condenou o Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00.

Peço vênia ao douto Relator para discordar de seu voto.

No presente caso, a autora visa ser indenizada a título de dano moral, em decorrência da apreensão de seu veículo, em razão da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora Reclamado.

Da análise dos autos, restou incontroverso que quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão (autos n. 1012756-07.2022.8.11.0055) pelo Reclamado, isso em 09/09/2022, existiam parcelas em aberto do financiamento do veículo, portanto, não há ilegalidade na propositura da ação.

Também restou incontroverso que as parcelas atrasadas foram quitadas em 16/11/2022, ou seja, após o ajuizamento daquela ação.

Em consulta à ação de busca e apreensão, observo que a decisão judicial que deferiu o pedido de busca e apreensão foi prolatada em 19/12/2022; em 16/01/2023 o banco requereu a desistência da ação e nesta mesma data consta certidão de cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão do veículo efetivada em 16/01/2023 às 12h00min.

Verifico também que o veículo fora restituído a Reclamante, ora Recorrente, no mesmo dia (16/01/2023), por volta das 17h20min.

Cumpre ressaltar que o fato de a instituição financeira não ter requerido a desistência da ação de busca e apreensão logo após ter ciência da quitação do débito, não caracteriza ato abusivo ou má-fé, sobretudo no caso dos autos, em que o veículo foi restituído a consumidora no mesmo dia da apreensão.

Desta forma, a meu ver, considerando que quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão a autora encontrava-se inadimplente com o seu contrato de empréstimo com garantia fiduciária, bem como que o banco pediu desistência da ação em momento anterior à apreensão do veículo, aliado ao fato que o bem foi restituído a Recorrente no mesmo dia da apreensão, não há dano moral a ser reparado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Peço vênia ao Douto relator para acompanhar o voto divergente. De fato, denota-se que ao tempo do ajuizamento da busca e apreensão não ocorreu o pagamento.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024